Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REITERADA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS COM EXTREMA VIOLÊNCIA. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL, SAÍDA TESTE E SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO GRADUAL.
1. A concessão de saída especial, saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, que sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual.
2. No caso em apreço, considerando a reiteração na prática de atos infracionais graves, cometidos com extrema violência, o deferimento de saída especial, saída teste e sistemática não se mostra razoável, diante da necessidade de maior intervenção estatal e cautela para a concessão de benefícios extramuros.
3. No caso, merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, mantém a medida de internação aplicada e indefere o pedido de concessão de saída especial, saída teste e sistemática.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.